Tribunal: TJES
Processo: 5001520-61.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-61.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GENESON TELES DE BRITO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001520-61.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GENESON TELES DE BRITO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

R E L A T Ó R I O / V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6086198), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6086199).

O presente Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6085983), em que o juízo a quo julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, atualizado monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 28/03/2023. Quanto às parcelas vincendas, extinguiu sem resolução do mérito.

Trata-se de ação sob o argumento de que o autor é policial militar e cumpre escala extraordinária. Assim, requereu o pagamento de horas extraordinárias bem como que o ente estadual se abstenha de cobrar imposto de renda sobre as ISEO’s, por ser verba indenizatória.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o policial militar não tem direito às horas extras bem como o servidor militar tem direito ao recebimento pela atuação unicamente em escalas de serviço ordinária (paga pelo subsídio), extra (paga pela GSE e limitada a 6 horas mensais) ou suplementar (paga pela ISEO). Além disso, o ISEO não pode ser cumulado com as horas extraordinárias. Argumenta que o ISEO tem natureza remuneratória, conforme entendimento do TJES. Ademais, conforme entendimento do STF (ADI 7356 e RE 909562), é constitucional a remuneração de escalas de trabalho de adesão voluntária em valores fixos, dissociados do valor da hora extra, caso do ISEO.

Pois bem. Quanto à controvérsia acerca da legalidade dos descontos de imposto de renda operados sobre a verba denominada indenização suplementar de escala operacional – ISEO, e consequentemente, à natureza jurídica da referida verba, o Tribunal de Justiça Estadual julgou tema idêntico e reconheceu a natureza remuneratória da verba, o que milita em favor do recorrente:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207004, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

No mesmo sentido são os julgados da 1ª Turma de nº 5000178-13.2023.8.08.9101; 2ª Turma de nº 5005020-09.2021.8.08.0047 e da 3ª Turma de nºs 5005080-79.2021.8.08.0047 e 5005630-40.2022.8.08.0047.

Em relação às horas extraordinárias, tenho que razão assiste ao recorrente quando alega que o art. 5º da LCE nº 662/2012 veda a cumulação com a chamada ISEO.

Essa regra não ofende a Constituição Federal, conforme decidido pelo STF na ADI 7356, já que a participação em escala suplementar ocorreu de forma voluntária pelo recorrido:

"Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária" (ADI 7356 – 13/07/2023)

Significa dizer, portanto, que a remuneração pela escala suplementar ocorre por meio da ISEO, não havendo falar em cumulação com a remuneração prevista no art. 7º da CF.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)